Tribunal: TCU
Processo: 001.673/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido nos autos da tomada de contas especial que condenou o recorrente em razão do descumprimento do período de interstício (permanência obrigatória) no Brasil, previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Andre Luis Braga Dias contra o Acórdão 1258/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito em razão do descumprimento do período de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, Processo CNPq Processo 201.473/2012-7 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1258/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.